Tribunal: TJMT
Processo: 1010386-46.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010386-46.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGNALDO ANTUNES DE ARAUJO - CPF: 103.275.171-15 (EMBARGANTE), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO), CONSORCIO LCM/MINASPARA MT 270 - CNPJ: 46.573.199/0001-48 (EMBARGADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLAERAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

MAJORAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 85, §11, DO CPC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO EMBARGANTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos, mantendo integralmente o acórdão que negou provimento à apelação e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação, com suspensão de exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe contradição no acórdão que majorou os honorários advocatícios recursais com fundamento no art. 85, §11, do CPC, considerando que o embargante sustenta não ter havido condenação anterior ao pagamento de honorários em primeira instância que justificasse tal majoração.

III. Razões de decidir

3. A sentença de primeiro grau condenou exclusivamente o réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, enquanto o acórdão aplicou corretamente o disposto no art. 85, §11, do CPC, ao majorar os honorários para 15% em razão da sucumbência recursal do autor.

4. A majoração dos honorários advocatícios recursais decorre da atuação adicional do advogado do réu em grau recursal, não constituindo condenação inédita, mas sim aplicação da regra processual que autoriza o acréscimo de honorários à parte vencida em instância superior.

5. A suspensão da exigibilidade dos honorários opera-se em favor do próprio embargante, beneficiário da justiça gratuita, nos exatos termos do art. 98, §3º, do CPC, não havendo contradição no dispositivo do acórdão.

6. Os embargos revelam pretensão de rediscussão da matéria já decidida, extrapolando os limites dos embargos de declaração, que se destinam unicamente à correção de vícios formais da decisão judicial.

7. A reiteração dos mesmos argumentos já analisados e esclarecidos em embargos anteriores caracteriza manifesto intuito protelatório, justificando a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte embargada.

Tese de julgamento:

"

1. A majoração dos honorários advocatícios recursais com fundamento no art. 85, §11, do CPC, decorre da sucumbência em grau recursal, independentemente de condenação anterior ao pagamento de honorários em primeira instância. 2. A suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios opera-se em favor da parte beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. 3. A reiteração de argumentos já analisados e esclarecidos em embargos anteriores caracteriza caráter protelatório, ensejando a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §11; 98, §3º; 1.022; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª Turma, DJe 19.08.2013; TJ-MT, ED 00139971020138110003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AGNALDO ANTUNES DE ARAÚJO
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos nos autos da Apelação nº 1010386-46.2024.8.11.0003, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Em seus primeiros embargos de declaração, o embargante alegou contradição no dispositivo do acórdão que majorou os honorários advocatícios sucumbenciais e determinou a suspensão de sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Argumentou que tal suspensão seria contraditória, uma vez que o beneficiário da gratuidade da justiça seria o próprio embargante, autor da ação, e não o embargado Consórcio LCM-Minaspará, o qual foi condenado ao pagamento dos honorários. Alegou ainda cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral na fase de saneamento.

Esses primeiros embargos foram rejeitados pelo acórdão de ID 30610586-1, que esclareceu que a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios operava em favor do próprio embargante-apelante, beneficiário da justiça gratuita, nos exatos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o embargante opôs novos embargos de declaração (ID 308846358), agora alegando contradição quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Sustenta que os honorários advocatícios de 10% fixados na sentença de primeiro grau foram arbitrados em desfavor da requerida LCM Consórcio Minas Pará e não em desfavor do embargante-autor.

Argumenta que, para haver majoração de honorários advocatícios em sede recursal, necessariamente deve existir condenação anterior em face do embargante, o que não existiria nos autos.

Afirma que o dispositivo da sentença de primeiro grau é claro ao condenar apenas a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios de 10%, não havendo condenação do autor-embargante a qualquer pagamento de honorários advocatícios em primeira instância, o que tornaria incabível e impossível a majoração de verba honorária inexistente.

Ao final, requer que seja sanada a contradição a fim de excluir do acórdão a condenação do embargante/autor ao pagamento de honorários advocatícios, eis que não houve condenação em honorários advocatícios em desfavor do embargante em primeiro grau para a sua majoração em sede recursal.

Em contrarrazões (ID 309319855), o embargado sustenta a inexistência de contradição no acórdão embargado, afirmando que este foi claro e coerente ao majorar os honorários advocatícios com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

Esclarece que a sentença de 1º grau condenou a parte requerida-embargada Minaspará ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10%, e que o acórdão recorrido majorou tal verba para 15% em virtude da atuação recursal, em desfavor do embargante, em decorrência do recurso interposto, porém com exigibilidade suspensa em decorrência da gratuidade da justiça.

Argumenta que não houve qualquer condenação em desfavor do embargante-autor, mas tão somente a aplicação da regra processual que autoriza o acréscimo de honorários à parte vencida em instância superior.

Alega ainda ausência de interesse processual do embargante quanto ao tema discutido, uma vez que a majoração dos honorários recursais atingiria a parte vencida Minaspará, porém com exigibilidade suspensa em decorrência da gratuidade da justiça.

Por fim, sustenta o caráter protelatório dos embargos e requer sua rejeição, com aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conheço
dos embargos de declaração, por serem tempestivos e estarem presentes os requisitos legais de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisão judicial.

No presente caso, o embargante Agnaldo Antunes de Araújo, alega contradição no acórdão que negou provimento à sua apelação e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação, com suspensão de exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Segundo o embargante, a majoração seria indevida, pois os honorários de 10% foram fixados em desfavor do réu Consórcio LCM Minaspara, e não dele, autor da ação. Alega ainda que, por não haver condenação anterior de sua parte ao pagamento de honorários, seria incabível a aplicação do art. 85, §11, do CPC.

Entretanto, tal argumento
não merece acolhimento
.

A sentença de primeiro grau, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Agnaldo Antunes de Araújo
, condenou exclusivamente o réu,
Consórcio LCM/MINASPARA MT 270,
ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O acórdão que julgou o recurso de apelação, ao manter integralmente a sentença e negar provimento à apelação de interposto por
Agnaldo Antunes de Araújo
, aplicou corretamente o disposto no art. 85, §11, do CPC, ao majorar os honorários advocatícios para 15%, considerando o trabalho adicional do advogado do réu em grau recursal. Essa majoração decorre da sucumbência recursal do autor, e não implica condenação inédita. Além disso, suspendeu sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita que foi concedida ao autor.

Importante destacar que, embora o acórdão não tenha explicitado que os honorários recursais foram fixados
em favor do réu e contra o autor
, essa interpretação é evidente pelo próprio contexto, sobretudo pela determinação de
suspensão da exigibilidade
, amparada no art. 98, §3º, do CPC, uma vez que o autor é beneficiário da gratuidade da justiça.

A alegada contradição, portanto, não subsiste. O que há é eventual imprecisão redacional que, todavia, já foi sanada no julgamento dos primeiros embargos de declaração (ID 306105861), quando se esclareceu a correta interpretação da suspensão da exigibilidade dos honorários, operando-se em favor do autor,
Agnaldo Antunes de Araújo
.

No caso, a suspensão da exigibilidade dos honorários foi deferida em relação à parte beneficiária da justiça gratuita, ou seja, ao próprio autor/apelante/embargante, nos moldes do §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Vencido o beneficiário, desde que não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, decorrido esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

O acórdão embargado não afirma, em momento algum, que o Consórcio embargado seja beneficiário da gratuidade judiciária. Ao contrário, estabelece com absoluta clareza que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios decorre da sucumbência atribuída ao autor/apelante/embargante, o qual é, efetivamente, beneficiário da justiça gratuita.

Assim, a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios opera-se em favor do próprio embargante, nos exatos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

No caso, o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, Agnaldo Antunes e majorar os honorários sucumbenciais em favor do réu, aplicou corretamente o disposto no art. 85, §11, do CPC, não havendo contradição a ser sanada.

Dessa forma, não se verifica qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado. O que se observa, na verdade, é a intenção do embargante de
rediscutir matéria já decidida
, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, instrumento processual destinado unicamente à correção de vícios formais da decisão judicial.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, tampouco à obtenção de novo pronunciamento sobre matéria devidamente enfrentada e decidida pelo julgador, com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.”
(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª Turma. DJe de 19/08/2013),

não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC.

Neste sentido,

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Quanto ao pedido do embargado para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil,
entendo ser cabível
, pois os embargos foram manifestamente protelatórios, ou seja, interpostos sem fundamento relevante e com o único objetivo de postergar o desfecho do processo,
haja vista a repetição dos mesmos argumentos já analisados em embargos anteriores e devidamente esclarecidos
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO

os Embargos de Declaração, mantendo hígido o acórdão embargado em todos os seus termos.

Considerando o caráter manifestamente protelatório dos embargos, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil,

APLICO

ao embargante multa no valor correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025